Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-97.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001473-97.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA DA FONSECA - CPF: 568.261.841-68 (RECORRENTE), DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.037.787/0001-54 (RECORRIDO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER - CPF: 008.778.391-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001473-97.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: CARMEN LUCIA FONSECA.

Recorridos:
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA – ME e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa DDMIX Controle de Pragas e Serviços Ltda – ME e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais em face do Estado de Mato Grosso. A recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, para condenar o ente estatal ao ressarcimento da quantia paga a título de franquia securitária em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 09.12.2022, causado por servidor da SECITEC-MT durante o exercício de suas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso deve responder civilmente por danos materiais sofridos pela recorrente, em razão de colisão automobilística provocada por servidor público em horário de serviço, com fundamento em responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a atuação de agente público, independentemente de culpa.

4.

O boletim de ocorrência demonstra que o condutor do veículo oficial, ao manobrar, não percebeu o veículo da autora, ocasionando o choque, o que caracteriza a responsabilidade do Estado.

5.

A autora comprovou o prejuízo material mediante notas fiscais, fatura de cartão de crédito e comunicação com a seguradora, indicando o pagamento de R$ 2.077,40 como franquia para o conserto de seu automóvel.

6.

Caracterizada a responsabilidade objetiva e demonstrado o prejuízo, é devida a restituição do valor despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por danos causados por servidor público no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2.

Comprovado o dano e o nexo causal com a conduta do agente público, é devida a indenização, independentemente de culpa.

3.

A quantia paga a título de franquia de seguro, desde que comprovada, é passível de ressarcimento como dano material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA – ME e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais em face do Estado de Mato Grosso.

A recorrente postula a parcial reforma da sentença, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado em danos materiais.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Antes de adentrar no pedido do recurso, convém mencionar que o objeto do recurso não visa discutir a dinâmica do acidente de trânsito e nem a legitimidade da parte DDMIX Controle de Pragas e Serviços Ltda para responder os termos da ação, motivo pelo qual não adentrarei nesse mérito.

Trata-se de ação indenizatória por dano material decorrente
de acidente automobilístico ocorrido no dia 09.12.2022, envolvendo o veículo Camionete Amarok CD/4 cujo condutor era motorista da SECITEC-MT em horário de serviço. Menciona que após o acidente o motorista adentrou seu local de trabalho e informou o ocorrido, cuja dinâmica registrada no Boletim de Ocorrência informa que ao manobrar a camionete em estacionamento o condutor não percebeu o veículo da autora, o que ocasionou o choque.

Sustenta que solicitou a sua seguradora a cobertura dos danos, contudo teve que arcar com o valor de R$ 2.077,40 (dois mil, setenta e sete reais e quarenta centavos) a título de franquia, para obter o conserto do automóvel, motivo pelo qual postula o ressarcimento do valor despendido.

A culpa do servidor público pelo sinistro está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, pois foi ele quem efetuou a comunicação (id 281732856).

O valor despendido pela recorrente com o pagamento da franquia para conseguir obter o conserto do veículo também está devidamente demonstrado por meio das notas fiscais emitidas em seu nome (id 281732857), fatura do cartão de crédito (id 281732904) e conversa com a seguradora (id 281732906).

Sendo assim, o pedido de danos materiais deve ser deferido em sua totalidade, pois a reclamante comprovou o prejuízo que sofreu com a ação do servidor público.

Diante disso, o valor de
R$ 2.077,40 (dois mil, setenta e sete reais e quarenta centavos)
deve ser restituído.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL LOCADA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA LOCADORA E DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de motorista de aplicativo que pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de colisão com viatura policial, locada pela empresa Localiza Rent a Car S.A. para o Estado de Mato Grosso. O recorrente alega que o acidente foi causado pela conduta imprudente do condutor da viatura, e a recorrida sustenta ausência de responsabilidade em razão da prioridade de trânsito conferida às viaturas policiais em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa locadora de veículos Localiza Rent a Car S.A.; (ii) a responsabilidade civil do Estado e da locadora de veículos pelos danos materiais decorrentes de acidente causado por viatura policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa locadora de veículos é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos da Súmula 492 do STF, segundo a qual "a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiros, no uso do carro locado".

4.

A responsabilidade civil do Estado é regida pela teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da Constituição Federal), que estabelece o dever de indenizar danos causados por seus agentes, salvo em hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

5.

Embora o art. 29, VII, do CTB conceda preferência de trânsito às viaturas policiais em serviço, tal prerrogativa não exime o dever de condução prudente, sendo evidenciado nos autos que a viatura policial abalroou a traseira do veículo do recorrente enquanto este parava para dar passagem. Configura-se, assim, a responsabilidade do Estado pelos danos causados.

6.

Restando comprovados apenas os danos materiais, a condenação se limita ao pagamento de R$ 11.416,79, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até 09/12/2021, data a partir da qual se aplicam os critérios da EC nº 113/2021, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A locadora de veículos é parte legítima para responder solidariamente pelos danos causados pelo uso do carro locado, conforme Súmula 492 do STF.

2.

A responsabilidade civil do Estado é regida pela teoria do risco administrativo, respondendo pelos danos causados por seus agentes, mesmo em situações de prioridade de trânsito, quando configurada falha na condução prudente do veículo oficial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 29, VII; Súmula 492 do STF; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492.”
(N.U 1034542-38.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reforma a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de
R$ 2.077,40 (dois mil, setenta e sete reais e quarenta centavos)
a título de danos materiais, que deverá ser

acrescido de correção monetária pelo IPCA–E a contar do evento danoso, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. A partir de dezembro de 2021 (vigência da EC 113/2021), sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios.

Deixo de condenar a recorrente as custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025